Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-21.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800493-21.2021.8.14.0105

APELANTE: CARLOS MESSIAS DE ALMEIDA, NILSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO EDINALDO ALVES DE LIMA, CESAR DE SOUZA FARIAS, NELSON LISBOA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONRA HONRA. CALÚNIA (ART. 138, CAPUT E §1º DO CP), DIFAMAÇÃO (ART. 139, CAPUT, DO CP) E INJÚRIA (ART. 140, CAPUT, DO CP).

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PARCIAL PROVIMENTO.

DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NILSON PELO CRIME DE INJÚRIA CONTRA OS QUERELANTES NELSON E ANTÔNIO EDNALDO
, UMA VEZ QUE RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE O QUERELADO, AO PROFERIR OS TERMOS “VAGABUNDO", "VELHO SAFADO", "PILANTRA", "FULEIRA" E "REI DA PROPINA" EM RELAÇÃO A NELSON LISBOA, E “VAGABUNDO”, “VELHO SAFADO” E “VELHO BOSTA” EM RELAÇÃO A ANTÔNIO EDNALDO, TEVE A INTENÇÃO DE OFENDER A DIGNIDADE OU DECORO DAS VÍTIMAS, AGINDO ASSIM COM O DOLO
INJURIANDI
, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ATIPICIDADE DA CONDUTA.

EM RELAÇÃO AO QUERELANTE CESAR FARIAS, O ACUSADO NILSON DEVE SER ABSOLVIDO, POIS NÃO HÁ EVIDÊNCIAS SUFICIENTES QUE COMPROVEM QUE AS OFENSAS LHE FORAM DESTINADAS.
A AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUE ESTABELEÇAM A LIGAÇÃO ENTRE AS OFENSAS PROFERIDAS E O QUERELANTE IMPÕE A ABSOLVIÇÃO, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA NECESSIDADE DE PROVAS INEQUÍVOCAS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL.
DA MESMA FORMA, O APELANTE CARLOS MESSIAS DE ALMEIDA DEVE SER ABSOLVIDO DO CRIME DE INJÚRIA,
TENDO EM VISTA QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTROU, DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA, A QUEM FORAM DIRECIONADAS AS OFENSAS PROFERIDAS POR ELE.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.
PROVIMENTO.
NO CASO DOS AUTOS, OS QUERELANTES NARRAM EM SUA PEÇA ACUSATÓRIA QUE OS QUERELADOS GRAVAVAM VÁRIOS ÁUDIOS ACUSANDO-OS DE SEREM DESONESTOS E DE PEGAREM PROPINA, O QUE CARACTERIZARIA OS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 138 E 139 DO CPB. TODAVIA, ANALISANDO O CONTEÚDO DOS ÁUDIOS JUNTADOS, OBSERVO QUE OS QUERELADOS NÃO INFORMAM QUEM RECEBE A PROPINA E NEM AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE TERIAM OCORRIDO ESTE FATO. ESCLAREÇO QUE PARA A CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO, É NECESSÁRIO QUE O FATO SEJA CERTO E DETERMINADO, COM INDICAÇÃO DE TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO SENDO ADMITIDAS IMPUTAÇÕES GENÉRICAS.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - NILSON SILVA DOS SANTOS.
PROVIMENTO.
A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA, COM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLEM OS INERENTES AO TIPO PENAL, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NO CASO, O MAGISTRADO UTILIZOU-SE DE FÓRMULAS GENÉRICAS E AVALIAÇÕES SUBJETIVAS, DESPROVIDAS DE RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO, PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, IMPÕE-SE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, CORRIGINDO A REPRIMENDA INJUSTAMENTE APLICADA.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
2 (DOIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Carlos Messias de Almeida
e
Nilson Silva dos Santos
, por meio da Defensoria Pública, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará. A referida decisão condenou os apelantes às penas de, respectivamente,
4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
, além de
108 (cento e oito) dias-multa
, em regime semiaberto, e
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além de
144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa
, também em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 138, caput e §1º, 139, caput, e 140, caput, do Código Penal
.

Na
queixa-crime
(ID 18069823), os querelantes, ANTÔNIO EDINALDO ALVES DE LIMA, CESAR DE SOUZA FARIAS e NELSON LISBOA DA SILVA, vereadores do município de Concórdia do Pará/PA, narraram que CARLOS MESSIAS DE ALMEIDA e DENILSON SILVA, de maneira imotivada, têm realizado uma campanha sistemática e ofensiva contra a honra e a dignidade dos querelantes.

Segundo os autos, circulam amplamente pela cidade documentos extraídos de grupos de WhatsApp e Facebook, nos quais os querelados proferem acusações infundadas e inverídicas contra os querelantes.

Entre as principais provas apresentadas, destacam-se áudios em que os querelados acusam os querelantes de condutas desonestas, incluindo a prática de "receber propina" da prefeitura, além de rotulá-los como "ladrões" e promoverem chacotas e comentários que visam à desmoralização pública.

Os querelantes afirmam que todas as acusações são falsas e que têm sofrido prejuízos consideráveis em sua imagem e reputação, uma vez que os querelados aparentam estar empenhados em prejudicá-los de forma contínua e deliberada.

Relatam, ainda, que registraram boletim de ocorrência e buscaram resolver a situação por meio de conciliação, mas não obtiveram sucesso.

Diante de tais fatos, os querelantes ingressaram com a Queixa-crime contra
CARLOS MESSIAS DE ALMEIDA
e
DENILSON SILVA
, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no art. 138, 139 e 140 do Código Penal.

Em ID 18069861, termo de audiência de conciliação, que restou infrutífera, e recebimento da queixa-crim
e, no dia 09/11/2021.

Em ID 18069890, Certidão informando que o nome verdadeiro do querelado Denilson Silva é
Nilson Silva dos Santos
.

Em ID 18069901, Resposta à Acusação.

Em ID 18069912,Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/03/2023;

Na
sentença
(ID 18069925), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar os ora apelantes pela prática dos crimes tipificados no art. 138,
caput
e §1º, art. 139,
caput
e art. 140,
caput,
na forma dos arts. 69 e 70, todos do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 18069940), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 20322489), os recorridos requereram o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 21475857), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE INJÚRIA.

Os querelados requerem a reforma da sentença condenatória no tocante ao crime de injúria, afirmando que não restaram comprovadas as elementares do tipo penal.

O crime de injúria está definido no Código Penal Brasileiro como crime contra a honra, no capítulo V do referido diploma legal, e, como cediço, os crimes contra a honra são de ação penal privada, promovida por queixa-crime, e se faz necessário, para êxito da acusação com a posterior condenação do acusado (querelado) que haja prova contundente da conduta criminosa praticada, pois o d
elito precisa estar provado sem nenhuma dúvida quanto a sua veracidade e existência, trazendo ao juiz a segurança necessária para uma condenação, pois do contrário, ainda que a acusação seja verdadeira, o juiz absolverá o querelado.

No caso em análise, constatou-se que o querelado
Nilson Silva dos Santos
se referiu ao querelante
Nelson Lisboa
com os seguintes termos: "vagabundo", "velho safado", "pilantra", "fuleira" e "rei da propina", e ao querelante
Antônio Ednaldo
como: “vagabundo”, “velho safado” e “velho bosta”. Portanto, deve ser mantida a condenação do acusado Nilson pelo crime de injúria contra os querelantes Nelson e Antônio Ednaldo, uma vez que é
evidente nos autos que o querelado, ao proferir os referidos termos, teve como intensão ofensa a dignidade ou decoro das vítimas, agindo, dessa feita, com dolo
injuriandi,
não havendo que se falar em atipicidade de conduta.

Em relação ao querelante
Cesar Farias
, o acusado
Nilson
deve ser absolvido, pois não há evidências suficientes que comprovem que as ofensas também lhes foram destinadas. A ausência de provas concretas que estabeleça a ligação entre as ofensas proferidas e o querelante impede a manutenção da condenação, em observância aos princípios da presunção de inocência e da necessidade de prova inequívoca para a responsabilização penal.

Da mesma forma, o apelante
Carlos Messias de Almeida
deve ser absolvido do crime de injúria, uma vez que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar a quem foram direcionadas as ofensas proferidas por ele.

Ressalto, por fim, que não se está afirmando que os apelantes não cometeram a conduta que lhes foi imputada na queixa-crime. Contudo, a prova produzida nos autos não permite a formação de um juízo de certeza e convicção quanto à autoria dos fatos. A condenação em matéria penal exige um lastro probatório robusto e incontroverso, pois, diante de qualquer dúvida, ainda que mínima, a absolvição se impõe. Isso decorre do princípio fundamental do processo penal, segundo o qual a condenação somente é admissível quando todos os elementos configuradores do tipo penal estejam cabalmente comprovados. Assim, havendo dúvida razoável, esta deve ser resolvida em favor do querelado, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.

A Defesa também se insurge contra a sentença, a fim de que os apelantes sejam absolvidos da prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, ambos do Código Penal.

Adianto que reconheço o cabimento do requerimento da Defesa. Para maior esclarecimento, transcrevo os artigos 138 e 139 do Código Penal Brasileiro:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Caluniar é dizer de forma mentirosa que alguém cometeu crime. Para a ocorrência do crime de calunia é essencial que haja atribuição falsa de crime.

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Difamar é tirar a boa fama ou o crédito, desacreditar publicamente atribuindo a alguém um fato específico negativo, para ocorrer o crime de difamação o fato atribuído não pode ser considerado crime.

A calúnia, como visto, representa a falsa acusação de um crime, afetando a honra da pessoa que foi acusada. Já a difamação está relacionada com o ato de ofender a reputação de alguém, todos são crimes contra a honra, de acordo com que estabelece o Código Penal.

No caso dos autos, os querelantes narram em sua peça acusatória que os querelados gravavam vários áudios acusando-os de serem desonestos e de pegarem propina, o que caracterizaria os crimes tipificados nos arts. 138 e 139 do CPB.

Todavia, ao analisar o conteúdo dos áudios anexados, observo que os querelados não especificam quem teria recebido a propina, tampouco detalham as circunstâncias em que tal fato teria ocorrido.

Esclareço que para a configuração dos crimes de calúnia e difamação, é necessário que o fato seja certo e determinado, com indicação de todas as suas circunstâncias, não sendo admitidas imputações genéricas.

Nesse sentido:

Recurso em sentido estrito. Crimes contra a honra. Decisão de rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa.
1. A atribuição de calúnia envolve a indicação de prática de fato subsumível a figura penal típica. Manifestações genéricas não são passíveis de configuração de calúnia diante da ausência de indicação de elementos precisos tais como forma de execução além das referências aos contextos espacial e temporal.
2. A atribuição de fatos genéricos poderia levar à configuração de injúria, atribuição que, além de não ter sido referida na queixa-crime, encontraria impedimento dado pela imunidade prevista no artigo 142 do Código Penal. 3. Recurso não provido.

(TJ-SP - RSE: 10011638120198260050 SP 1001163-81.2019.8.26.0050, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 22/09/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/09/2020)

Assim, é inegável a atipicidade das condutas de calúnia e difamação atribuídas aos querelados, razão pela qual restam absolvidos com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL -
NILSON SILVA DOS SANTOS

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber,
a culpabilidade, as circunstâncias

e as consequências

do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcrevem-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de primeiro grau:

Culpabilidade
: reprovável em virtude da postura recalcitrante do acusado.
Antecedentes
: há registro, entretanto, deixo para valorar na fase posterior a fim de não incidir em
bis in idem
.
Conduta social
: voltada para práticas criminosas, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais (Id 96222404).
Motivos do Crime
: normais à espécie.

Circunstâncias
: o réu injuriou as três vítimas em grupos de WhatsApp/Facebook, canais de comunicação com elevado potencial de viralização/compartilhamentos, vilipendiando publicamente não apenas o Poder Legislativo Municipal como a imagem dos parlamentares (querelantes/vítimas), o que deve pesar contra o réu.
Consequências
: são negativas, pois a honra e a imagem das vítimas, e ainda do Poder Legislativo Municipal, são abaladas com tamanha exposição, expondo à perigo iminente e prejudicando o bom desenvolvimento dos trabalhos legislativos.
Comportamento da vítima
: em nada influenciou na prática do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta dos apelantes, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, considerando que a aplicação da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada, cujo objetivo é a prevenção e reprovação das infrações penais, conforme regulado pelo art. 59 do Código Penal, revela-se inadequado o afastamento da pena-base do patamar legal mínimo na ausência de vetores judiciais negativos. Essa é, precisamente, a situação dos autos, motivo pelo qual merece acolhimento o pleito do apelante, uma vez que a reprimenda aplicada mostra-se injusta, exigindo reparo na sentença ora objurgada. Procede-se, assim, ao redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, incide as circunstâncias agravantes, constantes no art. 65, inciso I e inciso II, alínea “a”, do Código Penal, tornando a pena em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
inexistem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento previstas no art. 141, II e III, e §2º do CP, tornando-a em
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Presença do concurso formal (artigo 70, caput, do Código penal), com aplicação de apenas uma das penas, aumentada de
1/6
, visto o cometimento do crime em face de 02 vítimas, no mesmo contexto fático e
modus operandi,
assim, torno a pena definitiva e concreta em
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da reincidência específica.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
24
de fevereiro

de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025